Tribunal: TJDFT
Processo: 0751345-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. DISPENSA DE CAUÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Spravato à autora, sob pena de multa diária. O agravante sustenta a ausência de obrigatoriedade de cobertura por não constar no rol da ANS, por ser tratamento off label e por inexistência de comprovação de urgência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode negar a cobertura do medicamento Spravato com base na ausência de previsão no rol da ANS; (ii) verificar a adequação da fixação de multa cominatória, do prazo para cumprimento da obrigação e da dispensa de caução.
III. Razões de decidir
3. A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS é abusiva, pois a decisão sobre o tratamento compete ao médico assistente, sendo vedada a interferência da operadora de saúde nessa escolha, notadamente diante da comprovação científica de sua eficácia e da necessidade terapêutica.
4. A fixação de multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a R$ 10.000,00, é proporcional e adequada para compelir o cumprimento da obrigação, especialmente diante da gravidade do quadro clínico da autora e da necessidade urgente do tratamento.
5. O prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação é razoável, considerando o risco de agravamento da condição de saúde da autora e a necessidade de início imediato do tratamento prescrito.
6. A dispensa de caução é justificada pela impossibilidade financeira da autora e pelo risco de inviabilizar o acesso ao tratamento essencial à saúde.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 300 § 1 521 II 537.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1907357, 0722904-64.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024; TJDFT, acórdão 1853074, 0719921-66.2023.8.07.0020, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024; TJDFT, acórdão 1845968, 0700375-55.2023.8.07.0010, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024; TJDFT, acórdão 1839656, 0734823-81.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024; TJDFT acórdão 1818505, 0732619-64.2023.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024; TJDFT, acórdão 1921109, 0728333-12.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024; TJDFT, acórdão 1905236, 0704137-75.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.